Tribunal: STF
Processo: ARE 1470988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. FGTS. NATUREZA DO VÍNCULO DO RECORRENTE: RECONHECIMENTO DE SEREM VERBAS INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMO DO AUTOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO, COM PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DE FGTS. CONTRARRAZÕES EM QUE FOI ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO VEICULADO NAS RAZÕES RECURSAIS QUE DIFERE DAQUELE FORMULADO NA PEÇA DE INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NO PONTO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO. EDITAL N. 02/1992 QUE CULMINOU NA POSSE DO RECORRENTE DECLADO NULO EM AÇÃO POPULAR, COM DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DE TODAS AS NOMEAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE DO PEDIDO JÁ ENFRENTADA POR ESTA TURMA RECURSAL: ‘RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PRETENSÃO EM RECEBER INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO OU SUCESSIVAMENTE O DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR QUE FOI APROVADO E EMPOSSADO EM CARGO PÚBLICO ATRAVÉS DE CONCURSO POSTERIORMENTE DECLARADO NULO EM AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO CONCURSO QUE ALCANÇA INCLUSIVE AS NOMEAÇÕES DELE DECORRENTES. PRECEDENTE ESPECÍFICO: ‘APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INC. V, DO ANTIGO CPC, VIGENTE À ÉPOCA. APELO DO AUTOR. PLEITO PARA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, APESAR DA ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL N. 002/92, ATRAVÉS QUAL INGRESSOU NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POPULAR, DETERMINANDO NÃO APENAS A INVALIDAÇÃO DO CERTAME, MAS, TAMBÉM, A NULIDADE DE TODAS AS NOMEAÇÕES DELE DECORRENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. VEREDICTO MANTIDO. ‘A PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA DEVE SER FORMULADA COM OBEDIÊNCIA ESTRITA À FORMA E AOS REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI PROCESSUAL, MEDIANTE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS APROPRIADOS, A EXEMPLO DA AÇÃO RESCISÓRIA’. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0301291-90.2015.8.24.0066, DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, REL. DES. CARLOS ADILSON SILVA, J. 04/04/2017). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0301289-23.2015.8.24.0066, DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, REL. LUIZ FERNANDO BOLLER, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 19-02-2019)’. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SITUAÇÃO QUE NÃO ABARCA AQUELES QUE TIVERAM SUA NOMEAÇÃO ANULADA. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA QUE NÃO SE ROMPE COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONCURSO E, POR ISSO, NÃO AUTORIZA O PLEITO DE VERBA TRABALHISTA (FGTS). PRECEDENTE: ‘APELAÇÃO. 'RECLAMAÇÃO TRABALHISTA'. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO ANULADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E FGTS. INVIABILIDADE. AUTOR, DEVIDAMENTE CONCURSADO E SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. VERBAS INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLT E DO FGTS AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. NULIDADE DO CONCURSO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE ROMPER AS CONSEQUÊNCIAS ORIUNDAS DO REGIME ESTATUTÁRIO OU TRASMUDAR UM REGIME JURÍDICO EM OUTRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NO DIREITO PÚBLICO SOMENTE O QUE FOR EXPRESSAMENTE LEGISLADO VINCULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. 2. RELAÇÃO MANTIDA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE POSSUEM CARÁTER ADMINISTRATIVO, SEM VÍNCULO TRABALHISTA. DESCABIMENTO DO RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS, FUNDADAS NA CLT. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS DE MESMA COMARCA E DO MESMO CONCURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.’ (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1000522-36.2016.8.26.0588; RELATOR (A): OSWALDO LUIZ PALU; ÓRGÃO JULGADOR: 9ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; FORO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - VARA ÚNICA; DATA DO JULGAMENTO: 11/05/2018; DATA DE REGISTRO: 11/05/2018)’. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 0300016- 04.2018.8.24.0066, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCO AURELIO GHISI MACHADO, SEGUNDA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 08-06-2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME AUTORIZA O ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL REFERENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ACOLHIMENTO. HIPÓTESE EM QUE HOUVE PEDIDO SUCESSIVO/SUBSIDIÁRIO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DETERMINADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO JUÍZO A QUO. AUTOS QUE RETORNARAM EM VIRTUDE DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO AO FINAL JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO COMUM. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A PARTE FORMULASSE A PRETENSÃO À JUSTIÇA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA. REFORMULAÇÃO DO PEDIDO COMO PRINCIPAL NO RECURSO QUE, DADA A ESPECIFICIDADE, NÃO CARACTERIZA INOVAÇÃO. VOTO QUE MERECE SER INTEGRADO, NOS SEGUINTES TERMOS: CONCURSO PELO QUAL INGRESSOU O RECORRENTE NO SERVIÇO PÚBLICO DECLARADO NULO POR DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO POPULAR N. 0000011-66.1992.8.24.0066. CERTAME ANULADO EM RAZÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRAZO INSUFICIENTE PARA INSCRIÇÕES, EXPRESSA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PROVAS E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS ÀQUELES QUE POSSUEM TEMPO DE SERVIÇO JUNTO AO ENTE PÚBLICO PROMOVEDOR DO CERTAME. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA EMBASADA EM LEI MUNICIPAL (ART. 213, § 3°, DA LEI MUNICIPAL N. 732/92). PEDIDO DE DEPÓSITO DE FGTS. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO, NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, RECONHECIDO EM CONTRATOS DE TRABALHO TEMPORÁRIOS QUE INOBSERVAM O CARÁTER TRANSITÓRIO E EXCPECIONAL E DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. ADEMAIS, NATUREZA DO VÍNCULO DO RECORRENTE QUE NÃO AUTORIZA O PAGAMENTO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DAS TURMAS RECURSAIS: ‘CONCURSO PÚBLICO ANULADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E FGTS. INVIABILIDADE. AUTOR, DEVIDAMENTE CONCURSADO E SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. VERBAS INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLT E DO FGTS AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. NULIDADE DO CONCURSO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE ROMPER AS CONSEQUÊNCIAS ORIUNDAS DO REGIME ESTATUTÁRIO OU TRASMUDAR UM REGIME JURÍDICO EM OUTRO’. (RECURSO CÍVEL N. 0300016-04.2018.8.24.0066, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCO AURELIO GHISI MACHADO)’. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, EM RECONHECENDO A CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL REFERENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), CONHECER INTEGRALMENTE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO” (e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação do Tema 191 da repercussão geral aos presentes autos ao argumento de que, “no julgamento do RE 596.478, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre o direito ao recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público” e que, “no caso, porém, evidencia-se situação absolutamente diversa. O recorrente ingressou no serviço público através de concurso público, permaneceu na instituição fruindo todos os benefícios do regime estatutário e, apenas quando o certame veio a ter a sua nulidade reconhecida, buscou o reconhecimento do direito ao saldo do FGTS” (e-doc. 26). 



    4. O agravante alega que “ingressou com a presente ação com o fim de requerer a condenação do Município de São Lourenço do Oeste – SC ao pagamento de indenização por desligamento voluntário, conforme preceitua o Art. 91-A, da Lei Complementar Municipal n. 118/2010 – Estatuto dos Servidores Municipais de São Lourenço do Oeste - SC, devidamente atualizada com juros e correção monetária, desde a data da exoneração, ou, sucessivamente, resguardando sempre a condição mais benéfica ao trabalhador, o Pagamento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) de toda a contratualidade, com a devida atualização e acrescido dos juros moratórios, ressalvada apenas a prescrição trintenária (30 anos)” (fl. 2, e-doc. 28).



    Sustenta que “a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não observou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR – Repercussão Geral (tema 191 - STF), decidindo de forma divergente à tese” (fl. 4, e-doc. 28).



    Ressalta ser “fato incontroverso que o concurso público pelo qual o Recorrente ingressou como servidor municipal, foi objeto de ação de anulação (nulidade) de Autos n. 066.92.000011-3, com a decisão da Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Afirma que “não há como reconhecer a prévia aprovação do Agravante no concurso publico se este foi anulado em razão de sua inconstitucionalidade. É contraditório e ilegal dizer que houve a regular aprovação e, por isso, afastar o precedente, quando na realidade esta aprovação foi declarada nula” e que “o presente caso deve necessariamente ser analisado sob a ótica do Tema 191/STF, não havendo razão legal para o afastamento deste precedente” (fl. 5, e-doc. 28)



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o que decidido no Tema 191 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Anote-se que a controvérsia posta nos presentes autos é sobre a anulação da nomeação do recorrente, que ingressou regularmente no serviço público por concurso público, a afastar a aplicabilidade do Recurso Extraordinário n. 596.478, Tema 191 da repercussão geral, que trata do direito ao recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.



    6. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal n. 118/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Vínculo estatutário. Anulação tardia do ato de nomeação. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Tema nº 191 da repercussão geral. Ausência de enquadramento. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Vínculo trabalhista formalizado sob o regime estatutário, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 191 da Repercussão Geral. 3. Superar a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame dos provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.328.056-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REEXAME DA NATUREZA JURÍDICA DO ATO ILÍCITO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.237.134-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.018.748-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora